Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ELICE DA SILVA SANTOS, ELIDE DO CARMO SOARES, ELIEDINA MATOS PEREIRA DA SILVA, ELIENE AMANCIO MOREIRA FERRO, ELIERCO DE FATIMA D ABADIA MOREIRA GAMA, ELIFAS FARIAS DE LIMA, ELINEIDE MARIA DE SOUSA, ELINEIDE MARLY DE OLIVEIRA SANTOS, ELISABETE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, ELISABETE RIBEIRO CAMPOS VILLA NOVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator